Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003990-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO - CPF: 655.040.381-20 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003990-87.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1003990-87.2023.8.11.0003

Recorrente:
Renata Leiko Sawamura Camargo

Recorridas:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Colhereiro Tur Viagens E Turismo Ltda. – Me, e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM –FATOS NÃO COMPROVADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003990-87.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1003990-87.2023.8.11.0003

Recorrente:
Renata Leiko Sawamura Camargo

Recorridas:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Colhereiro Tur Viagens E Turismo Ltda. – Me, e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Renata Leiko Sawamura Camargo
.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 185228272)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 187828675): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 187828679):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003990-87.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1003990-87.2023.8.11.0003

Recorrente:
Renata Leiko Sawamura Camargo

Recorridas:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Colhereiro Tur Viagens E Turismo Ltda. – Me, e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Do resumo dos fatos a autora alega que adquiriu um pacote de viagem para quatro pessoas, sendo ela e seus familiares, totalizando o valor de R$17.154,40 (dezessete mil e cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Todavia por motivo pessoal duas pessoas não poderiam viajar, assim teve que solicitar o cancelamento, e o reembolso dos valores.

Primeiramente alega que ao invés de cancelar, a agência deu a opção de substituir os passageiros que não iriam viajar, sendo a oferta aceita por ela, todavia aduz que a agência não cumpriu com o combinado; e
vem se recusando a reembolsá-la, impondo “obstáculos”. Aduz que por diversas vezes tentou solucionar a demanda administrativamente, inclusive encaminhando para a recorrida uma notificação extrajudicial, porém até o momento não teve êxito para receber o reembolso.

Pois bem.

Em análise ao
feito, verifica-se que a autora não junta documentos probatórios em socorro às suas alegações.

Saliento que embora a autora junte contratos sob Id. 187828192 e Id. 187828193, não possuem assinaturas das partes, e em relação aos comprovantes de pagamento que a autora afirma ter pago, nota-se que os valores apresentados não batem com os informados nos contratos, portanto não corroboram o alegado pela autora.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023